Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735155-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO EMBARGADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravada AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA para, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, manifestar-se sobre o agravo interno de id 43505627. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora